Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702737-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NCT INFORMATICA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME. DETERMINAÇÃO DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. 1. Os embargos de declaração devem ser providos quando o acórdão embargado contém os vícios indicados do artigo 1.022 do CPC. 2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos declaratórios tenham caráter infringente, notadamente para a correção de erro material, supressão de omissão, eliminação de contradição ou esclarecimento de obscuridade no bojo da decisão embargada, na forma do art. 1.022, I, II e III, do CPC. 3. Por regra, a via estreita dos embargos de declaração não comporta o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. A recorrente alega violação ao artigo 272, §8o, do CPC, sustentando que a nulidade da citação não foi alegada em momento oportuno, ou seja, em preliminar na contestação, mas tardiamente em embargos declaratórios posterior à sentença, havendo, portanto, preclusão consumativa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 272, §8o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) A despeito do advogado do Banco réu, Dr. João Luiz Nobre Lopes, ter sido adicionado como visualizador do processo em 11/5/2018, data posterior à prolação da sentença (8/5/2018 – ID 4962968, p. 1/3), não sendo possível acesso aos autos em data anterior a essa; a parte ré/embargada e os seus respectivos advogados continuaram sem acesso até o dia 23/05/2018, data em que foi retirada a marcação de segredo de justiça do processo em questão, conforme detalhada explicação dos técnicos da SUPJE em resposta ao ofício 702/2018 (ID 5575640). Dentro desse contexto, não houve qualquer atecnia quanto à conduta do banco réu/embargado, cuja revelia fora decretada pelo juízo a quo (ID 4962950), em opor embargos de declaração em face da sentença proferida (ID 4962970), tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do art. 346 do CPC.” (ID 13688090 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de matéria de fato e de prova, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29/10/2018) Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas somente em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030